Tribunal: TJES
Processo: 0046409-46.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046409-46.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO FERREIRA DA SILVA PINTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, confirmando sentença de procedência em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, ajuizada por ex-administradores de cooperativa, afastando a responsabilidade pessoal pelo débito fiscal objeto de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos relacionados à responsabilidade tributária dos embargados, enquanto ex-gestores da cooperativa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados, especialmente quanto à ausência de demonstração de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto por parte dos embargados.

Foi reconhecido que os embargados exerceram funções de direção na cooperativa, mas a decisão destacou a inexistência de provas de conduta dolosa ou culposa qualificada que justificasse o redirecionamento da execução fiscal.

A colegialidade da administração da cooperativa foi considerada fator relevante para afastar a responsabilização exclusiva dos embargados, frente à ausência de implicação dos demais membros do conselho de administração.

No tocante à dissolução irregular, o acórdão observou que os embargados se retiraram regularmente da gestão antes do encerramento fático das atividades da pessoa jurídica, aplicando corretamente a tese firmada no Tema 962 do STJ.

A tentativa de rediscutir a valoração das provas e a aplicação da norma revela mero inconformismo com o resultado, não se caracterizando qualquer das hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

A responsabilização pessoal de ex-gestores nos termos do art. 135, III, do CTN exige prova de conduta dolosa ou culposa qualificada, não sendo suficiente o mero inadimplemento da obrigação tributária.

A retirada regular da administração antes da dissolução irregular da pessoa jurídica afasta a responsabilidade do ex-gestor, conforme a tese firmada no Tema 962 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 430; STJ, REsp 1643944/MG (Tema 962); TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046409-46.2012.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
ROBERTO FERREIRA DA SILVA PINTO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do Acórdão proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação, confirmando a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada pelos ora Embargados.

O recurso foi redistribuído a este Gabinete em razão da remoção do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery para a egrégia Segunda Câmara Cível.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante, a pretexto de apontar vício de omissão, revela, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

As questões tidas por omitidas foram expressa e exaustivamente enfrentadas pelo acórdão, que, de forma clara e coesa, delineou as razões pelas quais a responsabilidade tributária pessoal dos Embargados foi afastada.

Com efeito, o julgado embargado partiu da premissa de que a responsabilidade de diretores e gerentes, prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, ostenta natureza subjetiva. Exige-se, para sua configuração, a comprovação de que o gestor atuou com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, conforme pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular n.º 430.

Ao contrário do que alega o Estado, este Colegiado não ignorou o fato de os Embargados terem ocupado os cargos de Presidente e Vice-Presidente da cooperativa. O acórdão foi explícito ao reconhecer tal circunstância, citando, inclusive, o Estatuto Social da CCPL. Todavia, a decisão firmou-se na ausência de comprovação, por parte do ente público, de qualquer ato concreto praticado pelos gestores que se subsumisse às hipóteses do art. 135 do CTN.

A simples menção aos nomes na CDA, embora transfira o ônus probatório ao sujeito passivo, não constitui presunção absoluta de responsabilidade, a qual foi devidamente ilidida no caso concreto pela ausência de demonstração de conduta dolosa ou culposa qualificada.

Ademais, o acórdão ressaltou, com acerto, que a administração da cooperativa era exercida por um Conselho de Administração colegiado, composto por onze membros, afigurando-se, portanto, questionável o direcionamento da execução fiscal apenas em face dos Embargados, com a exclusão dos demais conselheiros que, em tese, possuíam idênticos poderes de gestão.

No que tange à alegada dissolução irregular, o acórdão foi igualmente categórico e fundamentado. Analisando as provas dos autos, notadamente as certidões dos oficiais de justiça, consignou que a constatação do encerramento fático das atividades da pessoa jurídica se deu entre os anos 2000 e 2008, ao passo que os Embargados se retiraram regularmente de suas funções em 1999.

Aplicou-se, à hipótese, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 962 dos recursos repetitivos, segundo a qual "
o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, [...] dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular
".

A decisão colegiada não padece de qualquer omissão. Houve a valoração do acervo probatório de maneira diversa da pretendida pelo Embargante, culminando em conclusão jurídica que lhe foi adversa. O que se pretende, por via transversa, é o reexame do mérito, com o revolvimento das provas e a reinterpretação do direito aplicado, desiderato manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Acerca da impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.